Tribunal: TJMT
Processo: 1042930-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042930-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR MARTINS CARVALHO - CPF: 621.448.801-82 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR MARTINS CARVALHO - CPF: 621.448.801-82 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDSON LIMA FIGUEIREDO - CPF: 002.433.911-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
ADEMIR MARTINS CARVALHO
E
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. JUNTADA DE PROVAS FORA DO PRAZO DO ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO E CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS (PRIVILÉGIO X QUALIFICADORA) COM BASE NO MESMO SUBSTRATO FÁTICO (VINGANÇA). POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DISTINTA PELOS JURADOS. VINGANÇA PREMEDITADA, TARDIA E CONTRA ALVO EQUIVOCADO QUE CONFIGURA TORPEZA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS IDONEAMENTE. RECRUDESCIMENTO MANTIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL POR VETOR NEGATIVO. PRISÃO DO RÉU. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (TEMA 1.068 DO STF). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que, com base no veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu e pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, CP), à pena de 15 anos de reclusão.

II. Questões em discussão

2.

Verificar a ocorrência de nulidade por juntada extemporânea de mídia e pela realização do interrogatório do interrogatório do réu em plenário via videoconferência.

3.

Analisar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente quanto à alegada contradição lógica na rejeição do privilégio por relevante valor moral (4o quesito) e acolhimento da torpeza (5o quesito), quando ambos possuem a "vingança" como mesmo substrato fático.

4.

Avaliar a idoneidade da dosimetria da pena-base e a fração de aumento aplicada.

5.

Analisar a legalidade da execução imediata da pena e o pedido de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

6.

A juntada de documentos fora do prazo do art. 479 do CPP não gera nulidade se o magistrado proibiu sua exibição e os jurados não tiveram acesso ao conteúdo. O interrogatório do réu em plenário por videoconferência exige impugnação imediata em ata (preclusão), sendo modalidade admitida quando justificada e assegurada a ampla defesa.

7.

Não existe contradição na valoração do mesmo substrato fático (vingança) para fins distintos. Enquanto o relevante valor moral exige imediatidade e uma causa socialmente justificável, os jurados entenderam que a vingança exercida "a frio", três anos após o fato motivador, mediante monitoramento de dados e contratação de terceiros contra alvo eleito por erro de identificação (associação de sobrenome), caracteriza o motivo torpe por sua repugnância ética.

8.

A premeditação autoriza o desvalor da culpabilidade (Tema 1.318 STJ) e o concurso de agentes justifica a exasperação das circunstâncias do crime. A fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância negativa é o parâmetro consolidado na jurisprudência do STJ.

9.

O Tema 1.068 do STF autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena. A análise de prisão domiciliar por questões humanitárias é competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para elevar a pena para 16 anos de reclusão.

Teses de julgamento:

"1.

A decisão dos jurados que opta por uma das versões verossímeis dos autos não é manifestamente contrária à prova.

2.

A vingança tardia, premeditada e baseada em suposições frágeis afasta o relevante valor moral e caracteriza o motivo torpe.

3.

É legítima a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal por vetor judicial negativo na fixação da pena-base.

4.

A condenação pelo Tribunal do Júri impõe a execução imediata da pena em respeito à soberania dos vereditos (Tema 1.068 do STF)."

_____________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 59 e 121, §§ 1o e 2o, I; CPP, arts. 185, 479, 492, 563, 571 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.068 (RE 1.235.340); STJ, Tema 1.318 (REsp 2.174.028); TJMT, Enunciados 13 e 49.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADEMIR MARTINS CARVALHO

APELADO(S):

ADEMIR MARTINS CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ADEMIR MARTINS CARVALHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1042930-90.2024.8.11.0002, na qual,
em observância
ao veredito exarado pelo c. Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou

o réu
pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal
, à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
303146401
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende o
recrudescimento da pena-base
, alegando que a fração adotada na instância singular para a respectiva exasperação - 1/8 (um oitavo) - mostra-se
insuficiente e dissociada da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, a qual admite, como parâmetro razoável, a utilização da
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativada
.

Já o apelante
ADEMIR MARTINS CARVALHO
, valendo-se das razões recursais de ID
317519872
, pretende a
nulidade do julgamento
e a sua consequente
submissão a novo Júri Popular
, sob as seguintes premissas:

a)

juntada extemporânea de provas
pelo Ministério Público, violando o art. 479 do CPP, mesmo com a determinação de não utilização em plenário, pois os jurados teriam acesso aos autos integralmente
;

b)

julgamento por videoconferência
, sem a devida fundamentação, o que violaria as garantias constitucionais e a plenitude de defesa;

c)

decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, apontando contradição manifesta entre os quesitos, uma vez que a mesma motivação (vingança pela morte do filho) foi considerada para rejeitar o privilégio por relevante valor moral e reconhecer a qualificadora do motivo torpe. Requer a anulação do julgamento, a desclassificação para homicídio simples ou o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Subsidiariamente
,
pleiteia a
correção da dosimetria da pena
, asseverando a valoração indevida do motivo torpe, por ocorrência de
bis in idem
, e do concurso de agentes para a exasperação da sanção basilar; bem como o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
. Por fim,
requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por custódia domiciliar
, argumentando falta de fundamentação concreta acerca da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, apesar da tese firmada no Tema n.o 1.068 do STF.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID 317519873 e no ID 326074390,

a i. defesa técnica e o
parquet
, respectivamente, rechaçam as pretensões da parte adversa e requerem o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu o parecer de ID
330923375
,
opinando pelo

provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do apelo defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os
recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
parquet
e pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que o réu
ADEMIR MARTINS CARVALHO
foi condenado pela prática do crime tipificado no a
rtigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal
, pois, no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 16h30, na rua Aracaju, n.o 03, Quadra 10, bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande/MT, em unidade de desígnios com Jonas Dias Ferreira e Antônio Donizete da Silva, e imbuído de manifesto
animus necandi
, concorreu para a morte da vítima
Fredson Lima de Figueiredo
, atingida por disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de seu óbito.

Segundo a narrativa ministerial, o crime foi motivado por vingança. Infere-se que
ADEMIR
— concunhado de Jonas — pretendia vingar a morte de seu filho, vitimado por latrocínio em 2018. Ainda durante o velório do descendente,
ADEMIR
e Jonas teriam ajustado a execução de quem entendessem estar envolvido no referido delito.

Nesse contexto, ao identificar o nome de um terceiro (João Eduardo Figueiredo) como suspeito do latrocínio e localizar um comprovante bancário em nome de
Fredson
nos pertences do filho falecido,
ADEMIR
estabeleceu um nexo causal equivocado. Supôs que, pelo sobrenome idêntico e por um pretérito desacerto comercial, o ofendido seria parente do suspeito e mandante do crime contra seu filho. De posse dessas conclusões,
ADEMIR
obteve os dados cadastrais da vítima e os repassou a Jonas para a execução do homicídio.

No dia dos fatos, aproveitando-se da celebração do Dia dos Pais, Jonas e Antônio realizaram campana em frente à residência dos genitores de
Fredson
. Após localizá-lo, monitoraram seu trajeto até o seu próprio domicílio. Ato contínuo, valendo-se do portão entreaberto, os corréus adentraram o local a bordo de um veículo Renault Sandero (placa NUE-0G23) e efetuaram diversos disparos contra a vítima.

Circunstanciados os fatos, passa-se à análise das teses arguidas pelas partes nas razões recursais.

1.

RECURSO DEFENSIVO
:

1.1.

Da alegada nulidade por juntada extemporânea de provas pela acusação
:

A i. defesa argui a nulidade do julgamento, sustentando que o Ministério Público colacionou arquivos de mídia aos autos na véspera da sessão plenária, em afronta ao prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. Alega que a mera manutenção de tais documentos nos autos, ainda que não exibidos em Plenário, compromete a paridade de armas e a íntima convicção dos jurados.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Acerca da exibição de objetos e documentos durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, dispõe o art. 479 do Estatuto Processual Penal:

"
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
."

O referido dispositivo visa resguardar o princípio do contraditório e evitar a surpresa processual, impedindo que o Conselho de Sentença seja exposto a elementos probatórios sobre os quais a parte adversa não teve oportunidade de se debruçar.

No caso vertente, conquanto o Ministério Público tenha, de fato, protocolado as mídias de forma extemporânea, conforme se extrai da ata de julgamento, o MM. Magistrado Presidente, antes de iniciar a sessão de julgamento, agiu com o rigor técnico necessário e não apenas
proibiu a leitura, exibição ou menção ao material perante o Conselho de Sentença
, como também
certificou a ausência de contato dos juízes leigos com tal conteúdo
(ID 303146384).

Nesse passo, transcrevo o excerto pertinente da decisão proferida em plenário:

“Questionadas as partes acerca de alguma matéria de ordem processual no início da sessão, verifico que o Ministério Público juntou arquivos de mídias, para fins processuais, conforme Id. 197928971.

Em seguida, a defesa protocolou petição requerendo o desentranhado dos referidos documentos juntados pelo Parquet fora do prazo legal e que não sejam utilizados nem mencionados durante o julgamento designado para o dia 18/06/2025.

Pois bem. No processo penal, documentos podem ser juntados a qualquer momento do andamento processual. Entretanto, é necessário salientar o disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal, que prevê:

(...)

Ou seja, caso a parte pretenda ler ou apresentar aos jurados qualquer documento ou mídia novo(a), inédito(a), que ainda não conste no bojo dos autos, tal documento deve ser juntado antes de 3 (três) dias úteis do dia da sessão plenária de julgamento.

No presente caso, a sessão foi designada para o dia 18/06/2025, às 09h00. Assim, a juntada de qualquer documento inédito deveria ter sido realizada até o dia 12/06/2025 (quinta-feira). Contudo, conforme se extrai dos autos, o protocolamento da petição e dos documentos ocorreu apenas no dia 17/06/2025 (terça-feira), às 18h19, não respeitando, portanto, o prazo legal.

Diante disso,
os documentos juntados pelo Ministério Público não poderão ser lidos ou exibidos aos jurados durante a sessão plenária de julgamento
.

O promotor de justiça foi devidamente cientificado por este juízo acerca da impossibilidade de utilização dos referidos documentos na sessão, bem como
a defesa foi informada de que os jurados, embora possam ter acesso ao conteúdo dos autos em sua integralidade para formação da íntima convicção,
não tiveram contato com os documentos em questão durante o julgamento
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desentranhamento formulado pela Defesa, uma vez que não há nulidade na mera juntada aos autos. Contudo, nos termos do art. 479 do CPP, DETERMINO que os documentos juntados pelo Ministério Público no Id. 197928971 não sejam lidos, exibidos ou mencionados perante os jurados durante a sessão plenária”.

Nota-se que a decisão judicial assegurou a higidez do procedimento ao consignar que a juntada teve caráter meramente formal, sem produzir qualquer influxo sobre a psique dos jurados.

A jurisprudência pátria, sob a égide do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), consolidou o entendimento de que a mera presença física de documento nos autos não gera nulidade, desde que este não seja utilizado para influenciar o convencimento dos jurados.

Não há evidências de que,
in casu,
a determinação judicial tenha sido descumprida ou de que os jurados tenham acessado o material de forma indevida. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o prejuízo deve ser efetivamente demonstrado, não bastando a mera suposição decorrente da manutenção do documento no processo:

"
3
. Em que pese a ocorrência do desrespeito ao prazo fixado no art. 479 do Código de Processo Penal
(o documento, não obstante juntado aos autos no prazo de 3 dias úteis, só veio a ser disponibilizado à defesa às vésperas do julgamento, ou seja, fora do prazo legal)
não se vislumbra prejuízo efetivo à defesa, considerando que o documento em questão não foi utilizado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri
.
A inexistência de prejuízo inibe o reconhecimento da nulidade do julgamento mesmo com o vício apontado
” (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 1/9/2017). Destaquei.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida o mero indeferimento do pedido de desentranhamento dos autos das provas juntadas a destempo pela acusação, as quais não foram utilizadas em plenário, tenha gerado prejuízo ao réu, afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020), mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Portanto, tendo o Juízo
a quo
adotado as cautelas para impedir a utilização do material extemporâneo, restou garantida a paridade de armas e a regularidade do rito.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida
.

1.2.

Da ave
ntada nulidade do julgamento pela presença do réu em plenário por videoconferência
:

A i. defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta no julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que a participação do apelante mediante videoconferência careceria de fundamentação idônea e violaria o princípio da plenitude de defesa.

Malgrado o esforço argumentativo despedido, a preliminar
não
comporta acolhimento.

De início, impende registrar que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais
,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

E, tratando-se de processo afeto a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, as eivas ocorridas após a decisão de pronúncia devem ser suscitadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes,
sob pena de preclusão
, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. V, do CPP,
devendo a questão, ainda, consignar-se na ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que
as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal
, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da ata de julgamento
” (STJ - AgRg no RHC: 179792 SC 2023/0128462-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023).

No caso ora em análise, conquanto a ata de julgamento consigne que o acusado
ADEMIR MARTINS CARVALHO
participou do ato via videoconferência (ID 303146384), a i. defesa técnica
manifestou não manifestou qualquer impugnação
quanto a isso,
estando a matéria, portanto, abarcada pela preclusão
.

Ainda que superado o óbice da preclusão, a insurgência não prosperaria no mérito. O art. 185, § 2.o, do CPP autoriza o interrogatório virtual para prevenir riscos à segurança pública ou quando houver fundada suspeita de perigo de fuga.

Ademais, o art. 474,
caput
, do mesmo diploma, ao tratar do interrogatório no Plenário do Júri, remete expressamente às normas do interrogatório comum, o que legitima a utilização de meios tecnológicos.

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei,
inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

Assim, a presença física do réu, embora preferencial, pode ser excepcionada quando garantida a participação plena nos atos instrutórios. Na espécie, foi assegurada ao apelante a entrevista prévia e reservada com seu defensor, o acompanhamento integral do sorteio dos jurados, a oitiva das testemunhas e o acesso aos debates entre acusação e defesa. Inexiste, portanto, qualquer prejuízo à autodefesa ou ao contraditório.

Em caso semelhante esta c. Terceira Câmara Criminal assim decidiu:

“
Apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do paciente na modalidade telepresencial tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto
.

(...)

Além do mais,
infere-se que o magistrado envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e o paciente; bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência
.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada”
(TJ-MT - HC: 10099616220238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2023). Destaquei.

“
1 . A realização de sessão plenária do júri na forma híbrida, com interrogatório por videoconferência, é válida quando justificada em risco à segurança pública, custos de recambiamento e periculosidade do réu, desde que assegurados contraditório e ampla defesa
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001954320198110064, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2025). Destaquei.

Em arremate, mais uma vez destaco que o sistema de nulidades pátrio é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo dogma
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Estatuto Processual Penal. Não demonstrado o prejuízo efetivo à defesa,
não
há que se cogitar em anulação do veredito soberano
.

1.3.

Do aventado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a tese de que o Conselho de Sentença incorreu em contradição lógica insuperável. Sustenta, em síntese, que os jurados, ao negarem o privilégio do relevante valor moral (4.o quesito) e, ato contínuo, acolherem a qualificadora da torpeza (5.o quesito) — ambos lastreados no sentimento de vingança pela morte do filho do réu —, proferiram decisão manifestamente contraditória.

Contudo,
a insurgência não resiste ao exame da técnica processual e da doutrina penal aplicada ao Tribunal do Júri
.

A materialidade e a autoria delitivas emergem de um acervo probatório robusto e convergente.

O corréu
Jonas Dias Ferreira
, embora tenha exercido o direito constitucional ao silêncio em juízo, confessou pormenorizadamente a empreitada criminosa na fase inquisitorial. Em seu relato extrajudicial, descreveu a execução e o motivo da empreitada: a vingança pela morte de Jhonattan, filho do apelante
ADEMIR MARTINS CARVALHO
. Segundo Jonas, o recorrente forneceu a identificação e a localização estratégica da vítima
Fredson
, viabilizando o sucesso da ação delituosa.

A narrativa do coacusado encontra respaldo em elementos objetivos coligidos pela investigação, tais como laudos periciais, registros de pedágio, dados de Estação Rádio Base (ERB) e imagens de monitoramento. A prova técnica, aliada aos registros da concessionária Rota Oeste S/A, demonstrou que o veículo Renault Sandero prata, placa NUE-0G23, de propriedade da esposa do corréu Jonas, transpôs o pedágio de Jangada/MT às 08h17min (sentido Várzea Grande) e retornou às 16h50min, minutos após a consumação do crime (ID 303145444 - Pág. 32/33; ID 303145446 - Pág. 7/14; ID 303145865 - Pág. 16/20).

A extração de dados do aparelho de Jonas revelou comunicações com
ADEMIR
(vulgo “Miro”) desde abril de 2021. O apelante subsidiava o executor com fotografias, dados pessoais (CPF) e endereços da vítima até a consumação do ato. Registros de mensagens demonstram que, no dia dos fatos (08/08/2021), Jonas reportava o cerco em tempo real. Às 09:24, informou estarem na casa do pai da vítima, recebendo a confirmação de
ADEMIR
de que o alvo apareceria “mais tarde”. Minutos após a execução, às 16:34, Jonas utilizou o código “compramos o carro” para confirmar o êxito da missão ao mandante (ID 303145864 - Pág. 111/144).

No backup de Antônio Donizete, foram encontradas imagens das armas (revólver .38 e espingarda .12) compatíveis com os projéteis que atingiram a vítima. Foi identificada, ainda, a fotografia de um coturno com respingos de sangue registrada na data do fato, evidenciando o controle do mandante sobre o resultado (ID 303145865 - Pág. 54/65).

Ademais, o investigador
Francisco Leite de Oliveira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o liame subjetivo entre o ora recorrente e os corréus. Esclareceu que, após a identificação de Jonas e Antônio como executores do homicídio de
Fredson
, apurou-se que a motivação deste delito emanava da crença de
ADEMIR
de que a vítima estaria envolvida no latrocínio de seu filho. Tal suspeita fundava-se no encontro de um recibo em nome do ofendido entre os pertences de Jhonattan. O agente policial pontuou que os coacusados realizaram diligências prévias para localizar a vítima, culminando no deslocamento até a residência dele na data o fato.

Nessa mesma diretriz, o investigador
Layon Eduardo Rodrigues Martins
, em depoimento colhido em plenário, esclareceu que a elucidação do crime decorreu de um trabalho de inteligência telemática. Segundo o agente, a partir da apreensão de celulares do corréu Jonas em outra diligência, descobriu-se que o apelante
ADEMIR
, sob a alcunha de “Miro”, atuava como o mentor intelectual do crime. Destacou que o sentenciado não apenas financiou o deslocamento dos executores, mas proveu informações cruciais sobre a rotina e a localização do alvo. Um detalhe de especial relevo exposto pelo investigador foi o exaurimento do ajuste: os executores enviaram a
ADEMIR
uma fotografia de uma bota suja de sangue logo após o ato, evidenciando o controle e a ciência do mandante sobre o resultado morte.

O Delegado de Polícia

Mário Roberto de Souza Santiago Junior
ratificou, perante o egrégio Tribunal do Júri, o “cerco telemático” que comprometeu a narrativa defensiva. Asseverou que análise das ERBs posicionou os executores na cena do crime e rastreou o itinerário do veículo utilizado. Enfatizou que
ADEMIR
repassava dados sensíveis da vítima, como CPF e endereços, meses antes da consumação. Ressaltou, ainda, que a motivação seria uma vingança baseada em uma premissa fática frágil: o recorrente vinculava o sobrenome da vítima ao de um indivíduo que teria participado do latrocínio de seu filho anos antes. A autoridade policial pontuou que, embora o sentenciado alegasse ter desistido do plano, as provas técnicas confirmaram o suporte financeiro e informativo contínuo até o dia do crime, em 2021.

A informante
Darcione Pinto dos Santos Rodrigues
, viúva de Jonatas (filho do apelante), durante o julgamento perante os jurados, trouxe o contexto antecedente, confirmando que seu marido e a vítima
Fredson
possuíam um atrito comercial severo decorrente da venda de uma motocicleta, o que gerou ameaças mútuas. Relatou o profundo abalo psicológico de
ADEMIR
após a morte do filho em 2018. Seu depoimento foi essencial para confirmar o substrato da vingança, mas também para evidenciar que o conflito original entre as famílias remontava a questões contratuais de somenos importância, o que permite valorar a desproporcionalidade da conduta do sentenciado.

Por outro lado, as testemunhas
Eletirson Salviano
e
José Júnior Coelho
apresentaram depoimentos de caráter predominantemente abonatório, buscando mitigar a responsabilidade do apelante ao enfatizar o seu estado emocional e sua conduta social anterior. Tais depoimentos buscaram humanizar o réu perante o Conselho de Sentença, visando amparar a tese de relevante valor moral, mas não infirmaram o suporte probatório da condenação.

Em seu interrogatório em plenário, o apelante
ADEMIR MARTINS CARVALHO
apresentou versão de negativa qualificada. Admitiu que, no auge do luto em 2018, expressou desejos de vingança, mas sustentou que teria desistido do intento após tratamento psicológico. Contudo, ao ser confrontado com as evidências técnicas irrefutáveis – como o envio do CPF da vítima e as transferências bancárias aos executores do homicídio -, limitou-se a alegar “esquecimento” e “trauma familiar”, atribuindo os indícios a meras coincidências ou remanescentes de antigos negócios.

Diante desse cenário, nota-se que a decisão dos jurados não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em versão fática verossímil e robusta. Os elementos probatórios colhidos revelam que
ADEMIR MARTINS CARVALHO
concorreu moral e materialmente para a morte de
Fredson
, instigando a vingança, fornecendo dados sensíveis e mantendo contato direto com os executores.

No que tange à
alegada contradição entre os quesitos
, impende esclarecer que a soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF) autoriza os jurados a valorarem a prova de acordo com sua íntima convicção, desde que a versão escolhida encontre arrimo nos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença compreendeu que a conduta do apelante transbordou os limites do privilégio para configurar a torpeza por fundamentos sólidos:

Primeiro: O decurso do tempo e a premeditação.
Enquanto o relevante valor moral pressupõe uma motivação que a sociedade compreenda como justificável — e, via de regra, próxima ao evento que a provocou —, a instrução revelou uma "vingança a frio". O homicídio do filho do réu ocorreu em 2018, mas a execução da vítima
Fredson
só se deu em 2021.

A prova técnica (mensagens e dados telemáticos) demonstrou um monitoramento persistente, com o repasse de CPF, endereços e fotos ao longo de meses. Esse hiato temporal e o suporte logístico-financeiro permitem aos jurados concluir que não houve uma reação moralmente compreensível, mas um ato de justiçamento, metódico e abjeto.

Segundo: A ausência de nexo causal direto com a morte do filho.
Conforme o relato da informante Darcione e o depoimento do Delegado de Polícia, o apelante associava o sobrenome de
Fredson
ao de um envolvido no latrocínio de seu filho por mera conjectura. O réu obteve o CPF da vítima após localizar um comprovante de depósito nos pertences do filho falecido e, a partir de buscas em redes sociais, elegeu o alvo com base em uma suposta e não comprovada relação de parentesco. Para o Conselho de Sentença, assassinar alguém por uma associação temerária de nomes ou por desavenças comerciais pretéritas (multa de motocicleta) distancia-se do conceito de "moralidade" e ingressa no campo da torpeza (repugnância social).

Terceiro: A profissionalização da execução.
A prova oral e técnica confirmou que o réu atuou como mandante, financiando a vinda de executores (Jonas e Donizete) e recebendo
feedback
da execução, inclusive com fotos de botas sujas de sangue. A contratação de terceiros e a frieza no acompanhamento do resultado morte são elementos que, por si só, fundamentam a opção dos juízes leigos pela torpeza em detrimento do privilégio moral.

Em suma, o júri não negou que o réu agiu por vingança; apenas a qualificou como desproporcional, mercenária e repugnante. Não há incompatibilidade lógica ou jurídica entre os quesitos. A reação emocional que autoriza o privilégio exige imediatidade e ausência de frieza, o que é incompatível com quem planeja minuciosamente a execução ao longo de meses, mobiliza terceiros e coordena o deslocamento de sicários.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição do privilégio e ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Importa consignar que, em processos afetos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
ADEMIR MARTINS CARVALHO
, não havendo em se falar em desclassificação da conduta para a de homicídio simples, tampouco em reconhecimento da figura privilegiada do crime contra a vida
.

1.4.

Da almejada redução da pena-base:

No que concerne à dosimetria da pena, a i. defesa pleiteia a fixação da sanção basilar no mínimo legal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
quanto aos motivos do crime e a inidoneidade do concurso de agentes para a exasperação das circunstâncias do delito.

Analiticamente, observa-se que o magistrado singular, na primeira fase da dosimetria, desabonou dois vetores do art. 59 do Código Penal:
(i) culpabilidade
, lastreada na premeditação e na intensidade do dolo; e
(ii) circunstâncias do crime
, ante o concurso de agentes.

Ab initio
, impende registrar que o Juízo
a quo
reconheceu expressamente que o motivo torpe — por já qualificar o tipo penal — não poderia ser sopesado na pena-base, sob pena de indevido
bis in idem
. Logo,
carece de interesse recursal a irresignação defensiva quanto a este ponto, uma vez que a torpeza não foi utilizada para majorar a sanção na primeira etapa
.

No que tange à
culpabilidade
, a manutenção da valoração negativa é medida que se impõe. A premeditação, como critério dosador, relaciona-se à maior censurabilidade da conduta e à gravidade concreta do fato. No caso vertente, o crime não resultou de ímpeto; ao revés, foi fruto de uma execução calculada, envolvendo o levantamento de dados cadastrais e a realização de campana.

Tal entendimento encontra-se pacificado nesta Corte pelo
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada e, recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.318
(REsp n. 2.174.028/AL, julgado em 08/05/2025), o qual estabelece que

"A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”
(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Quanto às
circunstâncias do crime
, a atuação em concurso de agentes (
ADEMIR
, Jonas e Antônio) constitui fundamento idôneo para a depreciação do vetor. A união de esforços e a divisão de tarefas — cabendo ao apelante o suporte intelectual e logístico — potencializaram a eficácia da empreitada criminosa e reduziram as chances de defesa do ofendido.

Sendo o concurso de pessoas circunstância alheia às qualificadoras do crime de homicídio, sua utilização para elevar a pena-base não configura duplicidade. O
modus operandi
, revelado pela superioridade numérica e pela prévia estruturação logística, transborda a normalidade do tipo penal fundamental, justificando a resposta estatal mais severa.

Esse foi o entendimento estabelecido no seguinte precedente deste eg. Sodalício:
“Mostra-se “adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes” (TJDFT, Ap no 0701686-98.2020.8.07 .0006)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004694-80 .2023.8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

Desta feita, revelando-se a fundamentação escorreita e amparada em elementos concretos dos autos, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, indeferindo o pedido defensivo de revisão.

1.5.

Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Por derradeiro, a i. defesa requer a revogação da prisão preventiva decretada na r. sentença ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar.

Contudo,
o pleito
não
comporta acolhimento
.

Durante décadas, o sistema de justiça criminal brasileiro debateu a colisão entre a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), que veda a execução da pena antes do trânsito em julgado (conforme ADCs 43, 44 e 54), e a garantia institucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, 'c', CF).

O legislador ordinário, por meio da Lei no 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), buscou criar um regime excepcional para o Júri, alterando o art. 492 do CPP para autorizar a execução provisória em condenações do Tribunal do Júri iguais ou superiores a 15 (quinze) anos de reclusão. A constitucionalidade dessa norma foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do
Recurso Extraordinário 1.235.340/SC,
submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.068)
, pacificou a matéria. Em julgamento concluído em 12 de setembro de 2024, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, deu provimento ao recurso para fixar a seguinte tese,
com eficácia vinculante
:

"
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
.
"

A
ratio
da decisão paradigmática é que a decisão do Conselho de Sentença, por ser soberana, exaure a análise de fatos e provas. O recurso de apelação contra o mérito (art. 593, III, 'd', CPP) não devolve ao Tribunal
ad quem
o poder de substituir o juízo de culpa por outro; permite, tão somente, a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a um novo Júri.

A decisão do STF estabeleceu um novo
status
para o condenado pelo Júri, que não está mais plenamente coberto pela presunção de inocência, mas também não possui uma condenação transitada em julgado, encontrando-se no estado intermediário de "culpabilidade fática soberanamente declarada", suficiente para legitimar o início do cumprimento da pena.

Desse modo, uma vez
proferido o veredicto condenatório pelo Conselho de Sentença
,
a execução da pena não é uma faculdade do juiz, mas uma consequência jurídica imediata e obrigatória
, que visa conferir efetividade e credibilidade à decisão dos jurados.

Por outro lado, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do limite de 15 (quinze) anos previsto no art. 492 do CPP, pois a soberania dos veredictos subsiste em qualquer condenação do Júri, independentemente do
quantum
de pena imposto na r. sentença proferida pelo d. Juízo Presidente.

Essa orientação foi prontamente encampada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.o 788.126/SC), consolidando a força do sistema de precedentes.

No caso dos autos, após o Conselho de Sentença condenar o apelante por homicídio qualificado, o d. Juízo Presidente fixou-lhe a pena privativa de liberdade, o regime inicial fechado e determinou-lhe a prisão, amparando-se justamente no Tema n.o 1.068/STF.

O magistrado agiu, pois, em estrita observância à autoridade de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que esta Corte de Justiça, em sintonia com o referido entendimento, aplica a execução imediata como consectário lógico da decisão soberana,
prescindindo dos requisitos da prisão cautelar
.

Portanto, evidente que não há falar em revogação da prisão do apelante, uma vez que decorre da soberania do veredicto e da observância da tese de repercussão geral. A concessão da liberdade ao sentenciado neste momento obstaculizaria a execução imediata da pena no regime estabelecido (fechado), esvaziando o comando da Corte Suprema (Tema n.o 1.068).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar por questões humanitárias, a pretensão esbarra na incompetência funcional deste Juízo em sede de apelação. Uma vez fixada a pena e o regime, a análise de benefícios humanitários ou adequação do cárcere é matéria afeta exclusivamente ao
Juízo da Execução Penal
, nos termos do art. 117 da Lei n.o 7.210/84 (LEP), conforme pacificado por este Sodalício:

“
(...)
A execução imediata da pena não depende da presença dos requisitos da prisão preventiva, por não possuir natureza cautelar.

Condições pessoais do condenado, como idade ou estado de saúde, não impedem a execução imediata da pena, devendo eventual necessidade de tratamento ser analisada na execução penal
.

O entendimento do Tema 1.068 do STF constitui interpretação constitucional e não afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (...).
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1029920-48.2025.8.11.0000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 18/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2025). Destaquei.

Destarte, a pretensão defensiva esbarra tanto na autoridade do precedente vinculante quanto na usurpação da competência do Juízo da Execução Penal. Frisa-se, no entanto, que a pretensa custódia domiciliar poderá ser formulada perante a autoridade competente, mediante a instrução documental pertinente.

Logo,
rejeito os pleitos defensivos
, mantendo a execução imediata da pena.

2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– Almejado o agravamento da sanção basilar:

Por outro lado, insurge-se o
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a dosimetria da pena, pleiteando a majoração da sanção basilar, sustentando que o d. magistrado singular deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetor judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável, e não a de 1/8 (um oitavo).
A razão lhe assiste.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso ora em análise, não obstante a fundamentação idônea apresentada pelo d. juízo
a quo
para reconhecer duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal negativas – culpabilidade e circunstâncias do crime -, recrudesceu a pena-base em quantitativo diverso dos critérios ideais adotados pela jurisprudência.

Logo, acolho o pedido ministerial para retificar a fração de acréscimo da pena-base para cada vetor judicial negativado para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Por conseguinte, fica a reprimenda basilar do apelado reajustada para
16 (dezesseis) anos de reclusão
, que torno definitiva à míngua de agravantes e atenuantes, na segunda fase da dosimetria, e de causas de aumento e diminuição, na terceira etapa.

Em consequência e com fulcro no art. 33, §2.o, alínea “a”, e §3.o, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEMIR MARTINS CARVALHO.
Por outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n. 1042930-90.2024.8.11.0002, readequando a pena final e definitiva do acusado para
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026